Tribunal: STF
Processo: Rcl 2848
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
EMENTA: FINANCEIRO. RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SEQÜESTRO DE VERBAS
PÚBLICAS. PRECATÓRIO. QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. ACORDO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA ADI 1.662.
A ausência de
inclusão das verbas relativas a precatório no orçamento e o
pagamento irregular não se equiparam à quebra da ordem cronológica
da solução dos débitos, consoante entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 1.662.
Ordem de
seqüestro de verbas públicas fundada em quebra de ordem cronológica,
 consistente no pagamento antecipado de crédito programado para
quitação posterior ao crédito das interessadas, em virtude da
realização de acordo judicial. Constrição que não se funda em
simples inadimplemento. Ausência de ofensa à autoridade da decisão
proferida no julgamento da ADI 1.662.
Reclamação julgada
improcedente.